Tribunal: STF
Processo: RE 89994
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(OMISSAO). SE O TRIBUNAL A QUO DECIDIU MATÉRIA DIVERSA DA OBJETO DO
PEDIDO CABIA AOS RECORRENTES PROPOR SUPRIMENTO DA OMISSAO MEDIANTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.